Tribunal: TJES
Processo: 5002669-02.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002669-02.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G S ZORZANELLI COMERCIO E REPRESENTACAO e outros
RECORRIDO: PIZZARIA LA PIZZA LTDA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a condenação por danos morais, quando o douto Juízo "a quo" arbitrou em R$ 5.000,00, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando cito parte da sentença:

" Na hipótese em exame, tem-se que os fatos descritos na inicial geraram à parte autora transtornos, com relevante ofensa à honra objetiva da empresa autora, suficiente a macular sua imagem perante terceiros, principalmente a seus clientes, visto que foi forçada a suspender as vendas durante o horário de funcionamento, fechando o aplicativo em que são feitos os pedidos de pizza, e passando pelo constrangimento de informar aos clientes que seu material tinha acabado, maculando, por conseguinte, sua imagem.

Assim, das provas constantes nos autos, extrai-se que a requerida, ao atrasar a entrega do produto imprescindível para o desenvolvimento da atividade empresarial da autora (produção de massa de pizza), causou abalo à honra objetiva da requerente.

Com efeito, há prova de que os fatos narrados tenham afetado a sua honra objetiva capaz de ultrapassar os limites do mero aborrecimento, havendo provas de que houve ofensa ao bom nome e até mesmo ao conceito da autora no segmento que atua. (Id. 4877490)

Portanto, existindo provas concretas do prejuízo moral, procede o pedido indenizatório a título de danos morais.

É certo que o valor do dano moral deve ser arbitrado com moderação, norteando o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Por isso, sopesando tudo o que consta nos autos entendo razoável a fixação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)."

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002669-02.2020.8.08.0014

Recorrente:
G. PANIZ INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO LTDA

Recorrido(a): PIZZARIA LA PIZZA LTDA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO CUJA FINALIDADE ERA ACELERAR/AUMENTAR O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PIZZAS. SOLIDARIEDADE DO FABRICANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO DE LESÃO À HONRA OBJETIVA PARA CONFIGURAR DANO MORAL. INEXISTENTE NO CASO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com o atraso na entrega do produto “Amassadeira Espiral 25kg 2VEL, EPOXI 220V-M AE-25”, de fabricação da recorrente (G PANIZ), pelo valor de R$ 9.412,00, que seria utilizada para a produção de pizzas pela recorrida. O prazo estimado para a entrega era até 03/09/2020, mas o objeto foi entregue apenas em 14/10/2020. Na sentença foi arbitrado o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que é objeto de irresignação recursal.

2. No caso em análise, a relação envolvendo os litigantes está regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, ante a vulnerabilidade da recorrida no campo probatório, além da hipossuficiência técnica e econômica frente à recorrente (“
teoria finalista mitigada”
), estando, assim, a relação sujeita às regras do respectivo art. 14, que trata da responsabilidade por vícios do serviço. Aplicado o CDC ao caso, mister ressaltar que respondem solidariamente todos os fornecedores de produtos e serviços vinculados por meio de uma cadeia dirigida exatamente ao fornecimento de um bem ou serviço. Por tal razão, legítima é a participação da fabricante no polo passivo da demanda para responder por danos causados à parte consumidora, independente da aferição de culpa pelo evento danoso.

3. No entanto, em relação aos danos morais, a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado. Além disso, embora aplicável o CDC ao caso, insta recordar que se trata a postulante de
pessoa jurídica
, que não é suscetível ao dano moral, exceto quanto às lesões cometidas em detrimento de sua
honra objetiva
. Com efeito, pacificou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que as pessoas jurídicas sejam suscetíveis ao padecimento de lesão imaterial, no entanto exclusivamente àquele que diga respeito à sua imagem, à sua honra objetiva. Nesse exato diapasão: “[...]
A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, nos termos da Súmula nº 227/STJ. Para isso, contudo, é necessária violação de sua honra objetiva, ou seja, de sua imagem e boa fama, sem o que não é caracterizada a suposta lesão
. [...]” (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.370.126; Proc. 2013/0047525-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes)

4.
In casu
, a recorrida demonstrou que deixou de atender alguns pedidos de entregas em razão de não ter a máquina para acelerar o processo de produção das pizzas, o que possivelmente lhe causou a perda da chance de obter mais lucratividade no período de atraso na entrega da máquina. No entanto, não há provas de que tenha abalado a sua credibilidade no tráfego comercial, de forma a causar grave lesão na sua reputação perante terceiros.

5. Tratando-se de pessoa jurídica, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, é necessária a comprovação da
efetiva lesão ocorrida
, devendo ser demonstrado que a falha na prestação do serviço causou repercussão no meio empresarial, acarretando
lesão ao bom nome da empresa
. Neste ponto, em que pese tenha deixado de atender alguns dos clientes, o conjunto probatório existente nos autos não demonstra nenhum abalo moral sofrido pela empresa demandante, não havendo nos autos provas de que houve ofensa à honra objetiva. Não restou provado que a recorrida permaneceu sem qualquer prestação dos serviços. Não foi postulada a produção de prova oral para suprir a ausência de outras provas documentais.

6. Nesse contexto, em que pese o entendimento do D. Colega sentenciante, concluo que a recorrida não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra e, por tal razão, configuradora de dano moral.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.